Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725282-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ROCHA LUCK AGRAVADOS: TALITA GRAZIELA DE OLIVEIRA SILVA, ANDREOTTI VINICIUS GIAROLA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Rocha Luck em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor e de outros pelos agravados – Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva –, deferira a medida coercitiva atípica postulada pelos exequentes, consubstanciada na suspensão do direito de dirigir, como forma de impeli-o a atender ao comando judicial que lhe fora direcionado, determinando a entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao DETRAN/DF, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da aplicação de multa e de responsabilização penal por crime de desobediência, além da expedição de ofício ao referido órgão emissor e ao SENATRAN para a consecução da inabilitação estipulada; dentre outras questões. A seu turno, almeja o agravante, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a suspensão do decisório arrostado; e, alfim, sua desconstituição definitiva a fim de que sobeje obstada a ultimação da medida coercitiva atípica. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que a adoção de medida executiva atípica deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a prevenir-se a admissão de providências dissociadas do perfil patrimonial da execução ou a provocação de constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva – como teria ocorrido na espécie. Nessa seara, sustentara que a suspensão da CNH de devedor deve ser precedida da verificação de indícios de que houvera ocultação de patrimônio, o que não teria se sucedido, haja vista que, desde o ano de 2023, estaria depositando em juízo o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos alugueres auferidos por ocasião da locação do único imóvel residencial do qual dispõe, ou seja, se encontra adimplindo a obrigação exequenda. Outrossim, pontuara que o veículo cuja apreensão é perseguida nos autos subjacentes não seria de sua titularidade, e sim de sua cônjuge, denotando a impossibilidade de ele incorrer em ocultação de bem que sequer lhe pertence. Ademais, frisara que o Juízo primevo até mesmo já reconhecera a impossibilidade de ser empreendida a penhora de bens da consorte, ora estranha à vertente lide, encerrando sua desobrigação em informar o paradeiro do automotor de propriedade dela. Acrescera que, a despeito do sobreposto, findara por indicar o endereço em que situado o automóvel quando instado a tanto, conquanto o bem não estivesse no local na data em que o Oficial de Justiça nele comparecera. Em suma, defendera ter remanescido afastada a prática de ocultação de bens de sua parte, mormente por não se divisar a execução frustrada, o crédito estar sendo satisfeito e estar ele desobrigado do apontamento da localização de veículo pertencente a pessoa alheia ao processo. Desta feita, realçara que a medida se traduzira em coação psicológica desproporcional e inadequada à finalidade última do procedimento executivo, a par de que não teria incidido em suposto crime de desobediência, inviabilizando sua sujeição ao ônus de ter sua CNH suspensa. Acrescera que a decisão objurgada se descerra desguarnecida de respaldo legal, dado que sequer fixa o tempo de vigência do sobrestamento, maculando sua prerrogativa de ir e vir, tal como o princípio da dignidade da pessoa humana. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, evidente o periculum in mora e revestida de verossimilhança a argumentação que alinhara, o decisório devolvido a reexame se desponta desprovido de sustentação, devendo ser reformado, o que legitima a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-o. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fernando Rocha Luck em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor e de outros pelos agravados – Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva –, deferira a medida coercitiva atípica postulada pelos exequentes, consubstanciada na suspensão do direito de dirigir, como forma de impeli-o a atender ao comando judicial que lhe fora direcionado, determinando a apreensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao Detran/DF, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da aplicação de multa e de responsabilização penal por crime de desobediência, além da expedição de ofício ao referido órgão emissor e ao SENATRAN para a consecução da inabilitação estipulada; dentre outras questões. A seu turno, almeja o agravante, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, a suspensão do decisório arrostado, e, alfim, sua desconstituição definitiva a fim de que a ultimação da medida coercitiva atípica sobeje obstada. Do aduzido, depreende-se que o objeto deste recurso cinge-se à perscrutação da possibilidade de ser o recorrente submetido à imposição da medida coercitiva atípica, volvida à realização da determinação judicial de noticiar o paradeiro do bem individualizado em ambiente de execução. Sob essa moldura, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Como notório, participado a esta egrégia Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do colendo Superior Tribunal de Justiça, esta Corte Superior reconhecera, no bojo da questão de ordem aventada nos autos dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP, ambos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, identificada sob o Tema 1.137, pertinente ao alcance do disposto no inciso IV do artigo 139 do estatuto processual, que trata de medidas executórias atípicas, conforme explicitado pelo eminente relator dos precedentes paradigmáticos: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Reconhecida a multiplicidade de recursos versando sobre a matéria e diante da afetação decidida, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 07 de abril de 2022, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de adoção de meios executivos atípicos pelo juiz, prestigiando a segurança jurídica e o sistema de precedentes, determinara o sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes em que haja discussão das matérias alinhavadas. Outrossim, na data de 05 de maio de 2023, a Segunda Seção do referido Tribunal afetou à Corte Especial os Recursos Especiais individualizados, viabilizando o julgamento da matéria pela sistemática dos recursos repetitivos. Consignadas essas premissas, afere-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, determinara a paralisação de processos que versam sobre a questão-alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC. Com efeito, não se pode olvidar que o objeto do vertente agravo está compreendido no alcançado pelo estabelecido nos recursos nomeados, à medida em que trata da discussão sobre a determinação de suspensão do direito de dirigir e a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do recorrente, sob o prisma de que, no âmbito do executivo que é promovido em seu desfavor, incidira em ocultação patrimonial, inviabilizando a localização do veículo de titularidade de sua cônjuge e a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos respectivos direitos aquisitivos, porquanto adquirido o bem móvel na constância do casamento havido sob o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, dispõe o recurso justamente sobre o manejo de medida de execução atípica na forma do disposto no preceito legal indicado. Como consectário do deliberado nos moldes particularizados, abstraído o tecimento de qualquer consideração acerca da legitimidade do originariamente decidido e da conduta do agravante, ressoa inexorável a impossibilidade de ser substancializada a medida posta alhures até que seja fixada a tese sobre as matérias afetadas. O decidido pelo Juízo a quo em descompasso com o determinado pela egrégia Corte Superior, portanto, deve ser sobrestado – e não reformado, ao menos por ora, ressalve-se. É que, conforme o pontificado, a medida atípica se encontra represada, devendo ser elidida. Ou seja, a tutela liminar recursal deve ser acolhida, agregando-se o efeito suspensivo a este agravo de molde a ensejar o sobrestamento do decisório desafiado na parte em que dispusera sobre a medida atípica em testilha, isto é, no ponto em que alinhavara o seguinte: “Defiro a medida coercitiva atípica. Determino a suspensão da CNH do devedor suspensão da CNH do devedor FERNANDO ROCHA LUCK. Oficie-se ao DETRAN/DF e ao SENATRAN. Ao réu para que comprove a entrega do documento ao DETRAN/DF no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa, além da responsabilidade penal por crime de desobediência. (...)”. Em síntese, a tutela de urgência delineada deve ser concedida a fim de que seja sobrestada a decisão que determinara a suspensão do direito de dirigir do devedor, por via da apreensão da respeitante CNH, afora a expedição de ofício aos órgãos outrora particularizados e a preconização de consequências judiciais em detrimento do executado. Com fundamento nos argumentos expendidos, defiro o efeito suspensivo postulado, suspendendo a decisão guerreada na parte em que dispõe sobre a medida coercitiva atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravante, assim como quanto aos pontos em que frisa a possibilidade de submetê-lo à aplicação de multa e à responsabilização penal, e em que determina a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e ao SENATRAN. Comunique-se a ilustrada prolatora do decisório hostilizado. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no interstício que lhes é legalmente assegurado para esse desiderato, ressalvando-se, desde logo, que, examinado o pedido de liminar e apresentada resposta, ficará o curso deste agravo sobrestado até a fixação de tese pertinente ao alcance do apregoado no artigo 139, IV, do CPC pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo Referência no 0747625-48.2022.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 237544726 (fls. 997/998).